Tribunal: TJES
Processo: 5026900-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026900-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – SOLDADO COMBATENTE – ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – INFORMAÇÃO DIVERGENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – APREENSÃO DE ENTORPECENTES – PROPRIEDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E LEALDADE – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO – VIOLAÇÃO AO EDITAL E À LEI ESTADUAL ESPECÍFICA – REQUISITOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA MAIS RIGOROSOS – DISTINÇÃO DO TEMA 22 DO STF – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A investigação social em concurso público, especialmente para cargos de segurança pública como o de Soldado Combatente da Polícia Militar, possui caráter eliminatório e visa aferir a idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta pública e privada ilibada do candidato, conforme previsto no edital do certame e na Lei Estadual nº 3.196/1978.

2. A omissão de informações relevantes e solicitadas expressamente pela Administração Pública, como a existência de registros policiais (apreensão de entorpecentes) e a posse de empresa individual, demonstra ausência de probidade e lealdade por parte do candidato, comprometendo a transparência e a veracidade das declarações prestadas.

3. Embora o Tema 22 de Repercussão Geral do STF vede a eliminação de candidato pela mera existência de inquéritos ou ações penais em curso, o próprio precedente ressalva a possibilidade de a lei instituir requisitos mais rigorosos para cargos específicos, a exemplo da carreira militar, em razão da natureza de suas atribuições, permitindo uma análise mais ampla da conduta social e moral.

4. A omissão deliberada de fatos que poderiam influenciar a análise da vida pregressa e social do candidato justifica a sua eliminação do concurso público, uma vez que a conduta esperada de um agente de segurança pública exige alto grau de confiabilidade e retidão.

5. Não se verifica ilegalidade ou irrazoabilidade no ato administrativo que eliminou o impetrante, porquanto este agiu em conformidade com as regras editalícias e a legislação pertinente, sendo vedada a indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5026900-58.2023.8.08.0024

Apelante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelado: OTAVIO AUGUSTO DE JESUS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (ID 14230744), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível ajuizada por Otavio Augusto de Jesus, julgou o pedido parcialmente procedente para anular os efeitos do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame, assegurando, inclusive, sua participação no curso de formação de soldados, caso inexista outro motivo para a sua eliminação.

Em suas razões recursais (ID 14230746), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença invadiu a competência da Administração Castrense ao rever o mérito do ato administrativo que eliminou o candidato; (b) a eliminação do impetrante na fase de investigação social se deu em estrito cumprimento da legalidade e dos termos do Edital nº 01/2022-CFSd/2022, bem como da Lei Estadual nº 3.196 de 1978, que exigem idoneidade moral e conduta ilibada para o cargo de policial militar; (c) a omissão de informações relevantes pelo candidato no formulário de investigação social, como o envolvimento em boletim de ocorrência por furto, a apreensão de drogas (maconha), e a posse de empresa individual, justifica a eliminação, conforme precedentes do STJ; (d) Distingue a aplicação do Tema 22 de Repercussão Geral do STF (RE nº 560.900), argumentando que, para cargos da segurança pública, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos de idoneidade moral, e que o histórico do impetrante se enquadra nessas exceções; (e) alega a existência de
perigo in mora inverso
, caso seja mantida a sentença, devido ao risco para a segurança pública e para a corporação policial militar ao permitir a admissão de candidato com perfil não compatível.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a r. sentença (ID 14230744) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Otavio Augusto de Jesus, concedeu a segurança para reintegrá-lo no concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022-CFSd/2022), após ter sido considerado “não recomendado” na fase de investigação social.

A controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que eliminou o impetrante, sob alegações de: 1) informação divergente em boletim de ocorrência por suspeita de furto; 2) omissão no formulário de investigação social sobre apreensão de pequena quantidade de maconha; e 3) omissão sobre ser proprietário de uma empresa individual.

Inicialmente, cumpre reiterar que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. Contudo, no presente caso, a matéria posta em debate envolve a análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo à luz dos fatos apurados na investigação social e das exigências do cargo, o que se coaduna com a via mandamental, desde que os fatos que embasam a eliminação estejam devidamente comprovados nos autos, como se verifica.

O cerne da questão cinge-se à compatibilidade da conduta do impetrante com os requisitos exigidos para o ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar, à luz das normas editalícias e da legislação pertinente.

É fundamental destacar que o edital do concurso público é a lei que rege o certame, vinculando a Administração e os candidatos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. No caso em tela, o Edital nº 01/2022-CFSd/2022 (ID 14229659), em seus itens 11.5 e seguintes (conforme a apelação, que substituiu a referência original do item 20.5 da contestação e sentença, embora o conteúdo seja o mesmo para fins de análise), estabelece critérios claros para a investigação social, indicando que será considerado “NÃO RECOMENDADO” o candidato que apresentar envolvimento com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo sem inquérito ou processo; b) drogas, seja como usuário ou fornecedor; e c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência.

Ademais, a Lei Estadual nº 3.196 de 1978, em seu art. 9º, inciso X, exige para ingresso na carreira militar a aprovação em Investigação Social, que abrange a idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta pública e privada ilibada.

A sentença de primeiro grau, ao reformar o ato administrativo, baseou-se majoritariamente no Tema 22 de Repercussão Geral do STF (RE nº 560.900), que veda a eliminação de candidato por simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, salvo condenação com trânsito em julgado ou por órgão colegiado. Contudo, entendo que a aplicação literal desse precedente ao caso em tela merece uma análise mais detida.

Para o desempenho de funções na segurança pública, como é o caso do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, as exigências de conduta moral e social são naturalmente mais rigorosas. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 22, ressalvou que “A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para cargos específicos, a exemplo da carreira militar, em razão da natureza das atribuições.”

No presente caso, a eliminação do impetrante não se deu apenas pela existência de um boletim de ocorrência (suspeita de furto) que não se converteu em ação penal ou condenação. O ato administrativo de “não recomendação” também foi fundamentado na omissão de informações relevantes por parte do impetrante no formulário de investigação social, relativas à apreensão de pequena quantidade de maconha (em 2020) e à propriedade de uma empresa individual.

A omissão deliberada de informações relevantes e que são solicitadas de forma expressa pela Administração Pública na fase de investigação social compromete a confiabilidade e a veracidade das declarações prestadas pelo candidato. Tal conduta, por si só, demonstra falta de probidade e lealdade com a Administração, e vai de encontro aos princípios da moralidade e da idoneidade exigidos para um profissional da segurança pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a omissão de informações em formulário de investigação social é motivo idôneo para a eliminação do candidato em concurso público, especialmente para cargos que exigem retidão e probidade, como o de policial militar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/ AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021)

No caso concreto, o impetrante omitiu um registro de ocorrência referente à apreensão de entorpecentes e a posse de uma empresa individual. Embora o uso esporádico de drogas não enseje, por si só, condenação criminal, a omissão desse fato no formulário, que busca a totalidade das informações para aferir a conduta social do candidato, é grave. Da mesma forma, a omissão quanto à titularidade de empresa, ainda que individual, demonstra um padrão de conduta que não se coaduna com a transparência e lealdade esperadas de um futuro agente de segurança pública.

A atividade policial militar exige alto grau de confiabilidade, responsabilidade e conduta ilibada, não apenas no aspecto criminal, mas também no social e moral. A investigação social é um instrumento legítimo para aferir esses requisitos, e a omissão de informações ou a prestação de dados inexatos no Formulário de Investigação Social constitui ato de deslealdade que compromete a idoneidade do candidato.

Assim, ao contrário do entendimento da sentença, não vislumbro ilegalidade ou irrazoabilidade no ato administrativo de eliminação. A conduta do impetrante, ao omitir informações relevantes, violou as regras do edital e os princípios que regem a Administração Pública, especialmente a moralidade e a lealdade. O ato da Administração, ao desclassificá-lo, pautou-se na legalidade e na vinculação ao instrumento convocatório, bem como nos requisitos para o exercício da função policial militar.

Diante do exposto, e considerando que a Administração agiu dentro dos limites de sua competência e em conformidade com as normas editalícias e legais, a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo seria indevida, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança pleiteada pelo impetrante, mantendo o ato administrativo que o eliminou do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.